Tribunal: TJMT
Processo: 1047211-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047211-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVANTE), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVANTE), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (AGRAVANTE), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – MAJORAÇÃO DE 2% PARA 2,5% – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – REJEIÇÃO – DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-JUDICIAL – CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
– FATOS SUPERVENIENTES – DURAÇÃO PROLONGADA DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ARTIGO 493 DO CPC E RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 141/2023 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO TRABALHO – CONSOLIDAÇÃO DE SEIS EMPRESAS E SETE FILIAIS – PERCENTUAL DE 2,5% DENTRO DO LIMITE LEGAL DE 5% – CAPACIDADE DE PAGAMENTO DEMONSTRADA – COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A ADMINISTRADOR ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – REMUNERAÇÃO INDIVIDUALIZADA – ARTIGO 24, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão que fixa honorários de administrador judicial possui natureza administrativo-judicial, não fazendo coisa julgada material, podendo ser revista diante de fatos supervenientes relevantes, nos termos do artigo 493 do CPC e da Recomendação CNJ nº 141/2023.

A majoração para 2,5% sobre o passivo, representando metade do limite legal de 5%, atende aos critérios de complexidade do trabalho, capacidade de pagamento e valores de mercado, justificando-se pela consolidação processual de seis empresas e sete filiais, duração de sete anos e substituição da administração judicial.

A remuneração de cada administrador é fixada individualmente conforme o trabalho efetivamente realizado, não havendo previsão legal para compensação de valores pagos a profissional anteriormente destituído, sob pena de imposição de trabalho gratuito ao atual auxiliar do juízo.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1047211-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
MOTOGARÇAS COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MOTOGARÇAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA ÁGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME

AGRAVADO:
TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
,
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA
,
ADMINISTRADORA E LOCADORA ÁGUAS DO XINGU LTDA
,
PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
e
SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA
, todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos do processo nº 0014453-78.2018.8.11.0004, que homologou o Plano de Recuperação Judicial e, ao apreciar embargos de declaração, manteve a majoração dos honorários do administrador judicial para o patamar de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante de R$25.925.690,38 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e oito centavos), correspondente à segunda lista de credores, totalizando R$648.142,26 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, e determinou que o valor já pago ao administrador judicial anterior não deve ser abatido ou compensado da remuneração do atual administrador.

Inconformadas com a decisão, as agravantes recorrem e sustentam que a fixação dos honorários em 2% (dois por cento) já havia sido decidida por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1001861-60.2019.8.11.0000, com trânsito em julgado em 03 de setembro de 2019, o que configuraria ofensa à coisa julgada material.

Argumentam que não ocorreram fatos extraordinários para justificar o aumento para 2,5% (dois e meio por cento), que o novo valor é excessivo e compromete o fluxo de caixa das empresas, e que os valores pagos à administração judicial anterior, no montante de R$207.405,50 (duzentos e sete mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), devem ser integralmente compensados da quantia devida à atual gestão. Subsidiariamente, pedem que, caso mantida a majoração, seja reconhecida a compensação dos valores anteriormente pagos.

Requerem a reforma da decisão agravada para restabelecer o percentual de 2% (dois por cento) sobre o passivo das recuperandas, totalizando R$518.513,80 (quinhentos e dezoito mil, quinhentos e treze reais e oitenta centavos), com a possibilidade de compensação dos valores já desembolsados.

Custas de preparo recolhidas (Id. 339110352).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 339128388).

A Administração Judicial apresentou contraminuta na peça Id. 345629358, argumentando que a decisão que fixa honorários não faz coisa julgada material e possui natureza administrativo-judicial, podendo ser revista diante de fatos supervenientes.

Ressalta a complexidade do feito, que envolve seis empresas e sete filiais com diferentes ramos de atuação, além de diversos incidentes processuais.

Destaca que o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) respeita o teto legal de 5% (cinco por cento) e que não há previsão legal para compensar honorários de profissionais distintos que trabalharam em períodos diferentes.

Sustenta que a remuneração de cada administrador é fixada individualmente, conforme o trabalho efetivamente realizado, não se comunicando com valores pagos a profissional anteriormente destituído.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, contante no Id. 350403882, opinou pelo
desprovimento
do agravo de instrumento.

O parecer ministerial afasta a tese de coisa julgada material, esclarecendo que a decisão sobre remuneração do auxiliar do juízo tem natureza jurídico-administrativa e pode ser revista diante de alterações fáticas no curso do processo.

Destaca que a recuperação judicial é processo dinâmico e de longa duração, tendo o presente caso iniciado em 2018 com homologação do plano apenas em 2025, além da substituição da administração judicial em 2022.

Aponta que a Recomendação CNJ nº 141/2023 expressamente orienta a possibilidade de reavaliação dos honorários diante de trabalho extraordinário ou duração não prevista inicialmente.

Quanto à razoabilidade da majoração, o parecer ministerial ressalta que o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) representa exatamente a metade do limite legal máximo de 5% (cinco por cento), sendo proporcional à complexidade do trabalho que envolve consolidação processual e substancial de seis empresas distintas e sete filiais, abrangendo operações diversas.

Sobre a compensação, o parecer esclarece que a remuneração do administrador judicial tem natureza de contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado, sendo que o artigo 24, parágrafo 3º, da Lei nº 11.101/2005 assegura que o administrador substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, indicando que as remunerações são individualizadas conforme a atuação de cada profissional, não havendo sucessão de créditos e débitos entre o antigo e o atual administrador judicial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
,
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA
,
ADMINISTRADORA E LOCADORA ÁGUAS DO XINGU LTDA
,
PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
e
SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA
, todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pela Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 0014453-78.2018.8.11.0004, que homologou o Plano de Recuperação Judicial e, ao apreciar embargos de declaração, manteve a majoração dos honorários do administrador judicial para o patamar de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante de R$25.925.690,38 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e oito centavos), correspondente à segunda lista de credores, totalizando R$648.142,26 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, e determinou que o valor já pago ao administrador judicial anterior não deve ser abatido ou compensado da remuneração do atual administrador.

As agravantes sustentam que a fixação dos honorários em 2% (dois por cento) já havia sido decidida por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1001861-60.2019.8.11.0000, com trânsito em julgado em 03 de setembro de 2019, o que configuraria ofensa à coisa julgada material.

Argumentam que não ocorreram fatos extraordinários para justificar o aumento para 2,5% (dois e meio por cento), que o novo valor é excessivo e compromete o fluxo de caixa das empresas, especialmente considerando que já desembolsaram R$653.794,29 (seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) a título de honorários aos administradores judiciais ao longo do processo.

Sustentam que os valores pagos à administração judicial anterior, no montante de R$207.405,50 (duzentos e sete mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), devem ser integralmente compensados da quantia devida à atual gestão, pois do contrário estariam pagando mais que o dobro do valor fixado por este Tribunal. Subsidiariamente, pedem que, caso mantida a majoração, seja reconhecida a compensação dos valores anteriormente pagos.

Requerem a reforma da decisão agravada para restabelecer o percentual de 2% (dois por cento) sobre o passivo das recuperandas, totalizando R$518.513,80 (quinhentos e dezoito mil, quinhentos e treze reais e oitenta centavos), com a possibilidade de compensação dos valores já desembolsados.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

A questão central submetida a esta Corte consiste em definir se a majoração dos honorários do administrador judicial de 2% (dois por cento) para 2,5% (dois e meio por cento) sobre o passivo das recuperandas ofende a coisa julgada material decorrente de acórdão proferido por este Tribunal em 2019, se há justificativa fática para tal majoração e se os valores já pagos ao administrador judicial anteriormente destituído devem ser compensados da remuneração devida ao atual auxiliar do juízo.

O argumento principal das agravantes baseia-se na tese de que a decisão anterior deste Tribunal, que fixou os honorários do primeiro administrador judicial em 2% (dois por cento), transitou em julgado e não pode ser modificada.

Com efeito, não obstante os argumentos recursais, a decisão que fixa a remuneração do auxiliar do juízo tem
natureza jurídico-administrativa
, estabelecida sob a cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, pressupondo que as condições fáticas permaneçam as mesmas ao longo do processo. A recuperação judicial é processo dinâmico e de longa duração, sujeito a alterações substanciais em suas diversas fases.

No caso concreto, o processo iniciou em 2018 e o plano de recuperação somente foi homologado no final de 2025, tendo ocorrido a substituição da administração judicial original em 2022.

Tais circunstâncias configuram fatos supervenientes que autorizam a reavaliação da remuneração fixada inicialmente.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 141/2023, expressamente orienta em seu artigo 5º que o magistrado pode reavaliar o valor dos honorários diante da demonstração de que o processo envolveu trabalho extraordinário ou duração não prevista inicialmente, respeitando o limite legal. A jurisprudência atual corrobora a possibilidade de revisão da remuneração, afastando a tese de coisa julgada material para esta matéria específica.

Este Tribunal possui julgados neste exato sentido, reconhecendo que a decisão que fixa os honorários do administrador judicial não faz coisa julgada material, podendo ser revista diante de fato superveniente com repercussão econômica relevante no curso da recuperação judicial, sendo a revisão da remuneração juridicamente admissível mesmo após o trânsito em julgado formal da decisão originária, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DO PASSIVO. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de readequação dos honorários do administrador judicial, fixados em 2% sobre o passivo inicialmente declarado, sob o fundamento de inexistência de fato superveniente que justificasse a revisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há preclusão consumativa a impedir o reexame dos honorários anteriormente fixados; e (ii) saber se a expressiva redução do passivo habilitado configura fato superveniente apto a autorizar a readequação da base de cálculo da remuneração do administrador judicial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a decisão que fixa os honorários do administrador judicial não faz coisa julgada material, podendo ser revista diante de fato superveniente com repercussão econômica relevante no curso da recuperação judicial.

4. A exclusão de diversos créditos resultou na redução superior a 50% do passivo inicialmente considerado, alterando de forma significativa a base econômica que sustentou a fixação original da verba honorária.
5. A manutenção do valor absoluto anteriormente arbitrado, apesar da drástica redução do passivo, desrespeita os princípios da razoabilidade, da eficiência processual e da função social da empresa, além de conflitar com a Recomendação CNJ nº 141/2023.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1. A redução substancial do passivo habilitado na recuperação judicial configura fato superveniente relevante, apto a ensejar a readequação da base de cálculo dos honorários do administrador judicial. 2. A revisão da remuneração é juridicamente admissível, mesmo após o trânsito em julgado formal da decisão originária, nos termos do art. 493 do CPC
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; L. 11.101/2005, art. 24, §§ 1º e 5º.”
(N.U 1039569-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.
CRITÉRIOS DO ART. 24 DA LRF. FIXAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de recuperação judicial do Grupo Wagron, cujo passivo declarado é de R$ 41.363.372,40. A decisão agravada fixou os honorários do administrador judicial no percentual de 4,2% sobre esse montante, a serem pagos em 36 parcelas mensais. Os agravantes insurgem-se contra o valor arbitrado, pleiteando a sua redução com fundamento na razoabilidade, capacidade de pagamento da recuperanda e parâmetros de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 4,2% fixado a título de honorários do administrador judicial atende aos critérios legais previstos no art. 24 da Lei nº 11.101/2005, especialmente quanto à razoabilidade, capacidade de pagamento do devedor, complexidade do trabalho e valores praticados no mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, limita-se à análise da correção técnica da decisão agravada, vedada a apreciação de matérias de fundo não submetidas ao juízo de origem.
4. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 24, estabelece que a remuneração do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e os valores de mercado, sem ultrapassar o teto de 5% do passivo. 5. Embora o percentual fixado na origem (4,2%) esteja abaixo do limite legal, a fixação deve atender aos critérios qualitativos da norma, conforme doutrina especializada e jurisprudência consolidada.
6. No caso concreto, verifica-se a existência de fatores que elevam a complexidade da atuação do administrador judicial, tais como: consolidação processual e substancial de quatro empresas com atividades econômicas diversas; múltiplas sedes; e desorganização documental.
7. Por outro lado, a capacidade de pagamento do Grupo Wagron está fragilizada, embora o parcelamento dos honorários em 36 vezes atenue o impacto financeiro imediato. 8. A remuneração deve ser proporcional à exigência técnica e à realidade financeira do grupo em recuperação, sem comprometer os objetivos do processo. 9. Jurisprudência recente admite a fixação de percentuais inferiores ao teto legal, com base na razoabilidade e no equilíbrio entre remuneração justa e viabilidade do plano de reestruturação.
10. Diante do conjunto fático-probatório, é razoável a fixação dos honorários em 3% sobre o passivo, percentual que se mostra compatível com a complexidade do caso, o esforço requerido e a situação econômica da recuperanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários do administrador judicial deve observar, além do teto legal de 5%, os critérios qualitativos previstos no art. 24 da Lei nº 11.101/2005, como a complexidade do trabalho, a capacidade de pagamento do devedor e os valores praticados no mercado. 2. A fixação em percentual inferior ao arbitrado na origem é admissível quando demonstrada desproporcionalidade frente às condições do caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade e da preservação da empresa.
3. A decisão que fixa os honorários do administrador judicial não faz coisa julgada material, podendo ser revista em razão de modificações no curso do processo recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 24, caput e § 1º; Recomendação CNJ nº 141/2023, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1006582-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.07.2023; TJ-MT, AI nº 1011152-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 14.08.2024; TJ-SP, AI nº 2292131-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 07.01.2025; TJ-MG, AI nº 2314369-49.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 12.08.2024.”
(N.U 1010003-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Inexiste, portanto, impedimento jurídico para que o juízo de primeiro grau ajuste a remuneração com base na atual fase do processo e na substituição do profissional, de modo que a alegação de ofensa à coisa julgada não se sustenta diante da natureza administrativa da decisão e da ocorrência de fatos supervenientes relevantes.

De outra feita, o artigo 24 da Lei nº 11.101/2005 determina que o juiz fixará a remuneração do administrador observando a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, com o limite máximo de 5% do valor devido aos credores.

Veja-se a redação da norma legal,
in verbis
:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1 Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2 Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3 O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4 Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.”

No caso, o passivo base definido pelo juízo é de R$25.925.690,38 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e o percentual fixado foi de 2,5% (dois e meio por cento), representando exatamente a metade do limite legal máximo.

Ademais, a complexidade do trabalho é evidente nos autos, já que há consolidação processual e substancial envolvendo seis empresas distintas e sete filiais, abrangendo operações de vendas de veículos, comércio e pecuária, de modo que o acompanhamento exige a consolidação de quadros gerais de credores, fiscalização física, respostas a ofícios, além do patrocínio de dezenas de impugnações e habilitações de crédito.

Nesta toada, a decisão de majorar os honorários para 2,5% (dois e meio por cento) está em sintonia com a prática judicial em casos de elevada complexidade.

Este Tribunal, ao analisar a remuneração em outra recuperação judicial complexa, considerou razoável percentual ainda maior, demonstrando que a análise é
casuística
e
diretamente ligada ao trabalho exigido
, reconhecendo que a existência de fatores que elevam a complexidade da atuação do administrador judicial, tais como consolidação processual e substancial de múltiplas empresas com atividades econômicas diversas e múltiplas sedes, justifica a fixação de percentual compatível com a complexidade do caso, o esforço requerido e a situação econômica da recuperanda.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ENCERRAMENTO. INVIABILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 61 DA LEI 11.101/2005, DADA PELA LEI 14.112/2020.
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
“O juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até, no máximo, dois anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência". Possibilidade, em tese, de encerramento da recuperação judicial antes do prazo de dois anos, desde que cumpridas pela devedora todas as obrigações que vencem neste período, bem como que haja concordância dos credores. No caso concreto, não houve ainda pagamento de todos os créditos que venceriam neste interregno, o que inviabiliza o encerramento da recuperação. Mera argumentação da devedora de que fará tal pagamento, caso acolhida sua pretensão, que não altera a solução proposta, dada a impossibilidade de prolação de decisão condicional.”
(TJ-SP - AI: 22840085720218260000 SP 2284008-57.2021.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 14/09/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/09/2022)

“(...) A fixação dos honorários em favor do administrador judicial nos processos de recuperação judicial deve atentar para o montante da dívida, a quantidade de credores e a complexidade do mister, limitando-se ao total de 5% do crédito sob salvamento
.” (AI 76079/2010, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).
(N.U 1025003-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO QUE RENOVOU E MAJOROU OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO –
EMPRESA RECUPERANDA DE GRANDE PORTE – PERCENTUAL FIXADO QUE CORRESPONDE AO LABOR A SER DESEMPENHADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O artigo 24 e parágrafos seguintes da Lei nº 11.101/2005, dispõe que, o juiz, ao fixar o valor da remuneração do administrador, deverá observar a capacidade financeira do devedor, bem como o grau de complexidade do trabalho e o valor médio praticado no mercado, isso tudo, desde que não ultrapassado o patamar de 5% dos créditos submetidos ao processo de recuperação. II - Ainda que o passivo da parte agravante tenha sido significativamente reduzido ao longo do trâmite processual, no caso, para o patamar de R$ 104.671.381,66 (cento e quatro milhões seiscentos e setenta e um mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), não há nada que recomende a redução da verba honorária, uma vez que, mesmo que considerada a majoração de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a remuneração total do administrador judicial ainda não soma mais do que 2,2% do crédito recuperando, bem aquém, portanto, do limite máximo de 5% previsto em lei. III - Seja pelo longo lapso de tempo pelo qual se arrasta o processo de recuperação judicial, seja pelos 30 meses pelos quais a complementação da verba honorária foi distribuída, a remuneração do administrador judicial traduz até ônus mínimo, especialmente quando considerado que, apesar de envolver um grupo econômico de grande porte, o patamar alcançado mais se aproxima dos padrões praticados em recuperações judiciais de microempresas e empresas de pequeno porte.”
(N.U 1030106-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

De outra feita, sublinha-se que o processo já dura sete anos e a atual administração assumiu em 2022, sendo que, com a recente homologação do plano, inicia-se o período de fiscalização do seu cumprimento por, no mínimo, mais dois anos, o que exigirá atuação constante do profissional.

A capacidade de pagamento das agravantes também não se mostra impossibilitada, isso porque o relatório econômico apresentado e não refutado pelas empresas demonstra índices positivos de liquidez e rentabilidade recentes, indicando que o pagamento diluído em 36 (trinta e seis parcelas) parcelas não inviabilizará o soerguimento empresarial.

Neste tear, se o patamar de 2% (dois por cento) é aceitável em casos comuns, o ajuste para 2,5% (dois e meio por cento) em um grupo com treze unidades fiscalizadas e sete anos de duração é razoável e proporcional ao esforço exigido, sendo que as empresas não comprovaram incapacidade financeira para arcar com o parcelamento em 36 (trinta e seis) vezes.

As agravantes requerem que os R$207.405,50 (duzentos e sete mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) pagos ao primeiro administrador judicial destituído sejam descontados do valor de R$648.142,26 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) fixado para a atual administração judicial.

Contudo, o pedido de compensação não possui amparo na legislação falimentar e civil.

A remuneração do administrador judicial tem natureza de contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado e o artigo 24, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 assegura que o administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, indicando que as remunerações são individualizadas conforme a atuação de cada profissional.

Outrossim, cada fase da administração deve ser remunerada conforme sua exigência, sem que a soma das atuações sucessivas fique engessada a um limite global fixado no início do processo, especialmente quando as condições de trabalho se alteram, reconhecendo que a fixação de honorários no percentual adequado, quando justificado pela exigência do caso concreto, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que a redução dos honorários do administrador judicial somente é cabível mediante comprovação da incapacidade financeira para o adimplemento ou da incompatibilidade do valor fixado com as disposições legais.

Ademais, não existe sucessão de créditos e débitos entre o antigo e o atual administrador judicial, de modo que permitir a dedução de valor pago a terceiros no montante devido ao atual profissional significaria impor a este último que trabalhe gratuitamente ou receba valor inferior ao justo pela sua parcela de esforço, de modo que deve haver a repartição do montante total de forma proporcional ao tempo e atos de cada profissional, mas não se impõe um limite global fixo que obrigue o abatimento do que já foi pago se o cenário justificou novo arbitramento autônomo.

Deste modo, depreende-se que o valor fixado pela magistrada de primeiro grau atendeu aos critérios de autonomia de cada gestão, refletindo especificamente o trabalho do atual administrador judicial substituto, não havendo base legal para que as agravantes deduzam o que pagaram à gestão anterior do passivo devido à atual, sendo que o encargo financeiro da recuperação judicial corre por conta das devedoras, conforme artigo 25 da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, conclui-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando os critérios legais e regulamentares para fixação da remuneração do administrador judicial, não merecendo qualquer reparo. O parecer ministerial, com sua costumeira acuidade técnica, bem demonstrou a inexistência de ofensa à coisa julgada, a adequação do percentual fixado às peculiaridades do caso concreto e a impossibilidade de compensação dos valores pagos a profissional anteriormente destituído. As contrarrazões apresentadas pelo administrador judicial também trouxeram elementos convincentes acerca da natureza individualizada da remuneração e da proporcionalidade do percentual fixado à complexidade e duração do trabalho desenvolvido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026